Tribunal: TJSP
Processo: 1500353-35.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento falso. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por excludente de culpabilidade do erro de proibição. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena no patamar máximo de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato previsto no artigo 21 do Código Penal. Impossibilidade. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas nos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento falso. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por excludente de culpabilidade do erro de proibição. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena no patamar máximo de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato previsto no artigo 21 do Código Penal. Impossibilidade. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas nos autos. Relatos harmônicos e coerentes dos policiais confirmam a apresentação do documento por parte do acusado. Falsificação constatada após pesquisa no sistema. Contrafação capaz de ludibriar o homem médio. Conduta típica, ilícita e culpável. Condenação era inevitável. Não configuração do erro de proibição. Pena fixada no mínimo. Regime aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500353-35.2018.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante FABIO EDMAR
PACHECO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-35.2018.8.26.0648 -Voto no
2
APELAÇÃO no 1500353-35.2018.8.26.0648
Apelante: FÁBIO EDMAR PACHECO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Urupês
Magistrado(a): Dr(a). Vinícius Nunes Abbud
Voto no: 9.402
APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento falso. Sentença
condenatória. Defesa objetiva a absolvição por excludente de
culpabilidade do erro de proibição. Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena no patamar máximo de 1/3 (um terço) em
razão do reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato previsto
no artigo 21 do Código Penal. Impossibilidade. Autoria e
materialidade cabalmente demonstradas nos autos. Relatos
harmônicos e coerentes dos policiais confirmam a apresentação do
documento por parte do acusado. Falsificação constatada após
pesquisa no sistema. Contrafação capaz de ludibriar o homem
médio. Conduta típica, ilícita e culpável. Condenação era
inevitável. Não configuração do erro de proibição. Pena fixada no
mínimo. Regime aberto mantido. Substituída a pena privativa de
liberdade. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de FÁBIO EDMAR PACHECO, contra r. sentença, cujo relatório se acolhe,
proferida em 02 de setembro de 2019, na qual o MM. Juízo da Vara Única de
Urupês o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, por incurso no
art. 304, c.c. art. 297, caput, ambos do Código Penal, sendo-lhe, ainda, deferido o
direito de apelar em liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída por 01
(uma) restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da pena corporal, nos moldes a serem especificados pelo Juízo da
Execução e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso (fls. 138/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-35.2018.8.26.0648 -Voto no
3
Irresignada, a defesa do acusado requer a absolvição por
excludente de culpabilidade do erro de proibição. Subsidiariamente, busca a
diminuição da pena no patamar máximo de 1/3 (um terço) em razão do
reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato previsto no artigo 21 do Código
Penal (fls.152 157).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 162/163).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 173/178),
vindo os autos conclusos em 14 de janeiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, não
merecendo reparos.
Consoante descreve a denúncia, no dia 02 de julho de 2018,
por volta das 22h55min, na Rua Padre Anchieta, no 355, na cidade de Sales e
Comarca de Urupês, FÁBIO EDMAR PACHECO fez uso de documento público
falsificado, consistente na Carteira Nacional de Habilitação no 1447924830.
Segundo o apurado, policiais militares estavam em
fiscalização de rotina e abordaram o acusado, que conduzia o veículo VW/Gol,
placa CBU-4169.
Ao solicitarem a documentação, o acusado apresentou a
Carteira Nacional de Habilitação, que continha indícios de falsidade. Após
pesquisa, os policiais constataram que o acusado não era pessoa habitada à
condução de veículos automotores, sendo que o documento apresentado era
falso.
Em virtude destes fatos, FÁBIO foi denunciado por incurso
no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal. Após regular instrução
processual, foi condenado nos termos da exordial, razão pela qual apela a
defesa.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-35.2018.8.26.0648 -Voto no
4
A materialidade delitiva ficou comprovada pela portaria (fl.
01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 04), pelo laudo pericial (fls. 08/10) e pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma a autoria.
As testemunhas Victor Moreira da Silva e Guilherme
Garbuio, policiais militares, relataram os fatos nos termos da denúncia (fls. 20, 21
e mídia).
O ora apelante, FÁBIO, em solo policial, declarou que
adquiriu a Carteira de Habilitação de um indivíduo desconhecido na cidade de
José Bonifácio, tendo pago o valor de R$ 2.300.00 (dois mil e trezentos reais)
pelo documento, em espécie. Explicou que o indivíduo sumiu e nunca mais o viu.
Asseverou que esteve na auto-escola na cidade de José Bonifácio, onde colocou
as digitais e fez seu cadastro, contudo, não realizou nenhuma aula prática com o
veículo. Contou que no dia em que foi abordado pela polícia apresentou sua
carteira de motorista, tendo os policiais apreendido o documento por suspeita de
ser falso (fls. 33).
Em juízo, disse ter sido enganado. Afirmou que procurou um
indivíduo na cidade de José Bonifácio para realizar o processo de habilitação,
contudo, acreditou que ele era confiável. Narrou que não realizou aulas ou
exames, tampouco prova teórica ou prática. Disse que nunca foi habilitado e
sabia o procedimento correto para possuir uma Carteira de Habilitação (mídia).
Pois bem.
A condenação do réu era mesmo medida a rigor.
As provas constantes nos autos o incriminam sobremaneira
e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou claro que os policiais suspeitaram da falsidade da
CNH, pois têm maior capacidade de identificar documentos falsos, tratando-se
de agentes instruídos a verificar determinadas características que possam
assim comprová-los.
Além disso, a suspeita apenas foi confirmada com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-35.2018.8.26.0648 -Voto no
5
consulta no sistema, no qual não constava o nome do acusado como habilitado
para a condução de veículos, sendo que ao pesquisarem o espelho da carteira
de habilitação descobriram que constava o nome de Ana Paula Sabino,
residente em Santos/SP. Assim, não foi possível, portanto, garantir de pronto
que a CNH utilizada pelo réu era falsa. Dessa forma, não se trata de falsificação
grosseira, notada pelo homem médio.
Deve-se anotar que a consumação do delito de uso de
documento público falsificado se dá no momento em que o documento é utilizado,
por se tratar de um crime formal, não exigindo a ocorrência de prejuízo à terceiro.
O delito se consuma ainda que o documento falso seja
exibido a policial por exigência deste, e não por iniciativa do agente.
Assim, a partir do momento em que a fé pública resta
ludibriada, a conduta é típica, ilícita e punível.
A tese de que se não sabia de que se tratava de documento
falsificado, não pode prevalecer visto que é de conhecimento notório a
necessidade de realização de exames, teórico e práticos, para a obtenção da
carteira de habilitação.
O próprio réu admitiu ter comprado o documento sem ter
que fazer as aulas para capacitação.
A realidade é que as circunstâncias fáticas confirmam que
FÁBIO tinha total consciência da ilicitude de seu ato, agindo com o dolo inerente
ao delito de uso de documento público falso, não havendo que se falar em
atipicidade por excludente de culpabilidade por erro de proibição.
No caso, a conduta descrita na denúncia se enquadra
perfeitamente ao tipo do artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do
Código Penal, tendo em vista que o réu fez uso de cédula de identidade falsa.
Assim, as provas são claras para o embasamento do
decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.
Passa-se à dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-35.2018.8.26.0648 -Voto no
6
Decorridas as três fases da análise dosimétrica a pena
tornou-se definitiva no mínimo, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, no piso.
Foi fixado o regime aberto.
A pena privativa de liberdade foi, então, substituída por 01
(uma) restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da pena corporal, nos moldes a serem especificados pelo Juízo da
Execução e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR